Tribunal: TJMT
Processo: 1049583-48.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049583-48.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Limitação de Juros]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JESSIKA VIANA DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 002.259.491-48 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), JBCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR - CNPJ: 04.230.630/0001-03 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Acompanho a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Peço vênia para divergir da Relatora, quanto ao fundamento para negar provimento ao recurso da autora, por proibição da reformatio in pejus. Em consonância com entendimento já lançado por mim em outros processos - (N.U 1026173-55.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024) - a anotação no campo prejuízo será considerada restritiva de crédito e, na hipótese de não comprovada a relação que lhe empresta fundamento, restará caracterizado o ato ilícito a partir do qual se constituirá o dano moral, dada a ocorrência da restrição de crédito. Na hipótese dos autos a reclamante aduz em sua petição inicial que a anotação objeto dos autos encontra-se prescrita e que a sua manutenção se traduz por indevida em razão do decurso do citado prazo prescricional. A anotação foi lançada junto ao citado cadastro em julho /2018, tendo perdurado no campo prejuízo até novembro/2020. Ao tempo da propositura da demanda, já há muito tempo não mais persistia a inscrição que, de fato, outrora existiu, valendo observar que a parte demandante não se volta contra a origem do débito, mas tão só afirma estar ela prescrita. As anotações, portanto, lançadas no relatório do SCR, demonstram o histórico da vida financeira da autora, de modo que entendo não se tratar de ilícito por parte da promovida a ensejar os danos morais. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) – MANUTENÇÃO DO NOME DA PARTE RECLAMANTE SUPERIOR A 05 ANOS – VIOLAÇÃO DA SÚMULA Nº 323 DO STJ – PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL (R$ 1.000,00) -
APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que não acolheu o pleito de majoração dos danos morais da parte autora.

2.
A sentença foi julgada parcialmente procedente para: “in verbis”:

“a) DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de R$ 661,20 (seiscentos e sessenta e um reais e vinte centavos) e;

b) CONDENAR a Reclamada a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ”.

3.
No presente caso configura danos morais “in re ipsa” (desnecessária a comprovação específica do prejuízo).

4. Relativamente ao quantum indenizatório, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.

5. De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa, princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. No caso em tela, em que pese a Corte Superior equiparar as anotações no SCR às negativações, temos que distinguir para aquilatar o suposto dano ao alcance de tais medidas.

7. Enquanto a negativação pode restringir a concessão de créditos e compras em qualquer estabelecimento e até denegrir a imagem do inscrito com a pecha de ”mal pagador”, a inscrição no SCR é de conhecimento limitado, apenas a instituição bancária pode acessá-lo.

8. Dessa forma, por ser uma restrição interna, reputo justa e razoável a manutenção do valor arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais.

9. É o entendimento da turma recursal:

“AGRAVO INTERNO – SCR - MANUTENÇÃO INDEVIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que reduziu a indenização por danos morais (R$ 1.000,00). (N.U 1042108-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024)”.

10.
Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

11.
Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

12.
Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de quatro por cento do valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 1.021, § 4º do CPC
.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024